Tribunal: TJSP
Processo: 1013471-02.2014.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1013471-02.2014.8.26.0576 São José do Rio Preto Voto n.o 41.078
ni
Registro: 2020.0000982539
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1013471-02.2014.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que
é embargante CSA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, são
embargados MARIA HELENA DOS SANTOS MADRONA e JOÃO ROMERO
MADRONA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) E NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
FÁBIO QUADROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1013471-02.2014.8.26.0576 São José do Rio Preto Voto n.o 41.078
ni
Voto no 41.078
Embargos de Declaração no 1013471-02.2014.8.26.0576/50000
Comarca: São José do Rio Preto
Embargante: CSA Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Embargados: Maria Helena dos Santos e João Romero Madrona
Embargos de Declaração. Nítido e expresso caráter
infringencial. Pretensão à rediscussão da matéria.
Impossibilidade. Propósito infringente obstado pelo artigo
1.022 do Código de Processo Civil. Embargos rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração
apresentados por CSA Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra o
v. Acórdão de fls. 419/423, que negou provimento ao recurso interposto
pela ré, ora embargante.
Aduz a embargante, que o v. acórdão
padece de omissão e contradição, alegando que o laudo elaborado pelo
perito do juízo padece de erro, sendo contraditório àquele apresenta pelo
assistente técnico. Termina por requerer o acolhimento dos presentes
embargos, com a finalidade de corrigir a contradição apontada.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1013471-02.2014.8.26.0576 São José do Rio Preto Voto n.o 41.078
ni
Não se verga a embargante ao que foi
decidido, pois suscita a matéria debatida nos autos e já apreciada.
Na realidade, pelo simples cotejo do
julgado, que tudo está a mostrar que houve a necessária análise da
questão de fundo e o fato da decisão hostilizada não ter examinado,
minuciosamente, ponto por ponto todos os argumentos apresentados pela
embargante, não significa tenha remanescido alguma lacuna que deva
merecer manifestação específica, consoante está a exigir o recurso
manejado, não sendo, ademais, caso de perfilar todos os pontos
articulados nas razões dos embargos, a não ser para justificar a
possibilidade de abertura das vias recursais aos Egrégios Tribunais
Superiores.
No mais, a questão também foi analisada
devidamente e, a propósito, assim, já decidiu o Colendo Superior
Tribunal de Justiça: “Se os fundamentos da decisão são de tal forma
suficientes ao convencimento jurídico adotado no julgamento,
explicitados os aspectos essenciais da questão posta em discussão, é
dispensável ao julgador responder todas as questões formuladas”
(Embargos de Declaração no RMS 6219/MG) “apud” Embargos de
Declaração no RMS 3.563-MS, Rel. Min. José Arnaldo, 5a T., v.u., j.
26.11.96, DJU 24.2.97, p. 3347.
Ante o exposto, rejeito os embargos
declaratórios.

FÁBIO QUADROS
Relator